Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DAPRESCRIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. PENHORA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve a ocorrência da prescrição intercorrente e se os valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê que a prescrição intercorrente ocorre quando decorrer o prazo quinquenal após o término da suspensão da execução fiscal, arquivada pelo prazo de 1 (um) ano, no caso de ausência de bens do devedor ou de sua localização.
4. A orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressa na Súmula n.o 653, preconiza que "o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito".
5. No caso em análise, necessária dilação probatória para corroborar a existência do parcelamento do crédito tributário, não é possível reconhecer, de plano, a prescrição arguida pelo devedor.
6. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos em seu art. 833, IV. Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade, nos termos do art. 854.
7. No caso dos autos, a parte executada não demonstrou a origem dos valores penhorados. Portanto, necessário entender que não cumpriu com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, CPC, arts. 833, IV; 854, §3o e Lei no 6830/80, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1659284, de relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva, na 7a Turma Cível; Acórdão no 1657996, de relatoria do Des. Esdras Neves, na 6a Turma Cível; Acórdão no 709247, de relatoria do Des. Mario-Zam Belmiro, na 4a Turma Cível; Acórdão no 709247, de relatoria do Des. João Egmont, na 2a Turma Cível.